Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714996-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LOJAS RENNER S.A., LOJAS RENNER S.A., LOJAS RENNER S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Agravante informa o descumprimento da decisão que concedeu o efeito suspensivo ativo para determinar ao Distrito Federal que exclua o seu nome “do órgão de proteção ao crédito Serasa em relação às CDAs objeto dos autos de origem e, ainda, para ordenar ao Agravado que se abstenha de inscrever o nome da Agravante no CADIN e de protestar as respectivas CDAs, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por inscrição”. Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste a respeito do alegado na mencionada petição. No mais, mantenha-se o recurso em pauta de julgamento Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora